Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-26.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000618-26.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PAULINO VENCESLAU DE BRITO - CPF: 584.363.919-34 (APELADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), VINICIUS BOTEQUIO - CPF: 064.598.329-27 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E TOTAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DO PRAZO PARA INICIO DE PAGAMENTO -OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 -
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-– SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação Previdenciária Para Conversão de Auxílio-doença em Auxílio-acidente c/c Pedido de Tutela de Urgência após Perícia Técnica nº 1000618- 26.2020.8.11.0007 interposta por
PAULINO VENCESLAU DE BRITO, que
julgou procedente o pedido formulado pelo autor e, condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS: a) a implantação do auxílio-doença; b) a efetuação do pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício de auxílio-doença, desde o indeferimento administrativo (30/10/2014) (Id. nº 148158139, págs. 01/10).

Em suas razões, o apelante alega que o r. Juízo de primeiro grau concedeu benefício diverso do pleiteado pela parte autora, tendo concedido o benefício de auxílio-doença desde a cessação do benefício anterior em 30/10/2014, aduz se tratar de sentença
extra petita
, ao conceder benefício diverso do requerido na inicial.

Consigna que o benefício de auxílio-doença se destina aos casos de incapacidade laborativa de caráter parcial ou transitório, ao passo que o benefício de auxílio-acidente possui natureza indenizatória da redução da capacidade em virtude de sequela de acidente sofrido pelo segurado. Pugna pela anulação da sentença.

Alega que a prova pericial produzida nos autos, não apontou a existência de incapacidade para o trabalho, mas tão somente de limitações decorrentes da sequela do acidente sofrido pelo autor no ano de 2014.

Prequestiona quanto à violação do artigo 86 da Lei n° 8.213/91.

Ao final, pugna para que seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de anular a sentença proferida de forma
extra petita
, com novo julgamento do caso no sentido da improcedência do pedido de auxílio-acidente. Eventualmente se reconhecido o direito à concessão do auxílio-acidente, requer seja reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 05 anos da propositura da ação.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. 148158147 - Pág. 12).

Os autos foram remetidos ao TRF -1ª Região que, por sua vez, reconheceu, de ofício, a incompetência recursal dessa Corte, por se tratar de benefício oriundo de acidente de trabalho, e determinou a remessa do feito a este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante decisão proferida - id. 148161151 - Pág. 7

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de opinar diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC. (id. 149334678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de sentença proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação Previdenciária Para Conversão de Auxílio-doença em Auxílio-acidente c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1000618- 26.2020.8.11.0007 interposta por
PAULINO VENCESLAU DE BRITO, que
julgou procedente o pedido formulado pelo autor e, condenou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS: a) a implantação do auxílio-doença; b) a efetuação do pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício de auxílio-doença, desde o indeferimento administrativo (30/10/2014) (Id. nº 148158139, págs. 01/10).

Passo à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal.

Extrai-se dos autos que PAULINO VENCESLAU DE BRITO ajuizou, em data de 14/02/2020, ação previdenciária, objetivando a conversão de auxílio doença espécie 91 em auxílio acidente espécie 94 c/c pedido de tutela de urgência após perícia técnica.

Constam nos autos que o apelado sofreu acidente de trabalho no dia 07 de agosto de 2014 enquanto estava ajudando outros colegas de trabalho a engatarem uma carreta carregada de lenha no trator. Foi gerada a Comunicação de Acidente de Trabalho sob o nº 2014.431.634-0/01.

A pretensão inicial foi julgada procedente.

Inconformado, o Instituto Nacional de Seguro Social requer a reforma da sentença. Passo à análise.

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência (contribuição ao INSS); c) incapacidade temporária para o exercício de sua profissão, com afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu
, a qualidade de segurado e a carência encontram-se demonstradas: Comunicação de Acidente de Trabalho (id. 148158106 - Pág. 1)

na CTPS (id. 148158107 - Pág. 1 a 3), nas comunicações de decisão administrativas (id. 148158105 - Pág. 1 e 2), bem como por meio
de depoimento das testemunhas ouvidas nos autos
.

Já a incapacidade temporária para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 148158125 página 06), realizado em data de 10/03/2021, que apontou que as patologias presentes no apelado têm nexo causal com acidente de trabalho sofrido, que resultaram em sua incapacidade parcial e definitiva,
in verbis
:

“ (...)9 – A doença é passível de cura total ou parcial?

Não há cura definitiva, ficou com sequela definitiva.

18 – A incapacidade é definitiva ou temporária?

Definitiva – limitações

Quesitos do Juízo:

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique? R: Parcial; apresenta sequela de lesão no pé e tornozelo esquerdo

d) a incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso, temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

R: permanente – definitiva

e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? ACIDENTE EM 07/08/2014, DESDE SEU ACIDENTE

f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? RESIDUAL

g) Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? SIM.

h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? NO MOMENTO LAVADOR DE VEÍCULOS; HÁ 5 ANOS.

i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade

habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? EXISTE INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES QUE EXIJAM ESFORÇOS COM TORNOZELO E PÉ ESQUERDO

j) A parte autora é incapaz para a vida independente? NÃO.

k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? SIM; ESFORÇOS INTENSOS COM O PÉ E TORNOZELO ESQUERDO.

l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento? NÃO; SÓ PALEATIVOS; EM TORNO DE 300,00 REAIS MENAIS E MAIS CONSULTAS COM FISIOTERAPEUTA EM TORNO DE 1000,00 REAIS.

m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? NÃO.

n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal? NÃO.
”

Considerando o laudo pericial, conclui-se que não houve comprovação nos autos, quanto à reabilitação profissional.

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar a concessão/restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao apelado e não merece reparo a sentença.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto,
sem razão
o Apelante em refutar o benefício concedido.

Por fim, no que tange à alegação para que a data inicial se fixe o prazo de cessação do benefício em 06 meses a partir do laudo pericial,
não merece acolhimento
, senão vejamos.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve corresponder a data do indeferimento do auxílio-doença ou da data da cessação do benefício, conforme julgados desta Corte,
in verbis
:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO DOENÇA – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À MATÉRIA – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJMT, Número Único: 0008470-02.2017.8.11.0015, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data da sessão de Julgamento: Cuiabá-MT, 28/09/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O benefício de auxílio doença tem como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido
. (N.U 0000671-33.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023